Tribunal: CARF
Processo: 11080.010267/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010267/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.854 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ELEVA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
RESSARCIMENTO.
AJUSTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 159
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Súmula CARF no 157
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, por não se relacionarem a
receitas de vendas de mercadorias ou de prestação de serviços não devem ser
consideradas no cálculo rateio para atribuição de créditos entre as receitas do
mercado interno tributadas e as não tributadas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010267/2007-63
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (1) por maioria de votos para, observados os demais requisitos
da lei, admitir o crédito apurado sobre o frete incorrido nas transferências de produtos acabados,
vencidos, neste ponto, os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Roberto da
Silva e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não o reconheciam; e (2) por unanimidade de votos
para que o crédito presumido seja apurado com o uso da alíquota a ser determinada com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo, nos termos da Súmula CARF no 157,
restringindo, contudo, sua utilização à dedução da contribuição devida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.852,
de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.007723/2007-98, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento feitos pela empresa
acima identificada, referentes ao PIS-Pasep/Cofins.
Segundo o Relatório, durante a ação fiscal foram verificadas diversas
irregularidades.
Com fundamento no referido Relatório, a DRF reconheceu direito creditório em
valor inferior, e considerou homologadas as compensações vinculadas até o
limite do mesmo.
Cientificada, a interessada apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade na qual apresenta os argumentos abaixo sintetizados:
a) No que se refere ao frete, entende que as transferências para filiais
distribuidoras da empresa fazem parte da operação de venda, uma vez
que a extensão territorial, a perecibilidade dos bens, as características
climáticas e os imperativos logísticos fazem com que seja fundamental a
manutenção dos centros de distribuição;
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

b) Tece considerações acerca da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins, ressaltando que a legislação não faz restrições quanto ao frete,
exigindo apenas que seja para a operação de venda;
c) Aponta ilegalidade no Ato Declaratório no 15, que veda o
ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004;
d) Julga que a redução do valor apurado a título de crédito presumido e
sua subtração do montante a ser ressarcido caracterizaria uma
"compensação de ofício" sem que tenha havido a constituição do crédito
tributário. No caso, afirma que, em se tratando de pedido de
ressarcimento de créditos vinculados às exportações e às receitas não
tributadas no mercado interno, a apreciação deveria se restringir a
verificar se tais créditos são ou não ressarcíveis, não podendo o Fisco ir
além dessa análise para verificar, por exemplo, as deduções feitas pela
empresa para apuração dos valores devidos a título da contribuição. No
caso, prossegue, deveria a fiscalização ter instaurado procedimento
próprio, notificado a manifestante e fiscalizado a empresa para esse fim;
e) Afirma que extrapola o limite da atividade administrativa o fato da
fiscalização ir além da análise do pedido de ressarcimento e verificar a
apuração da contribuição devida;
f) Entende que, antes da utilização dos créditos ressarcíveis no lugar dos
créditos considerados indevidos, deveria a fiscalização ter possibilitado o
aproveitamento de outros créditos acumulados na sua contabilidade e que
somente podem ser utilizados para esse fim;
g) Cita decisão do extinto Conselho de Contribuintes que ratifica seu
entendimento;
h) Questiona a redução do crédito presumido apurado, tendo utilizado
corretamente o percentual indicado da alíquota prevista e, nos casos de
aproveitamento da alíquota cheia, isso foi feito por se tratarem de
mercadorias simplesmente revendidas, não tendo a fiscalização se
interessado em fazer tal distinção;
i) Além disso, também alega que, havendo uma parcela de crédito
presumido a que tem direito, não poderia a fiscalização retirar a
totalidade desse crédito;
j) Contesta a desconsideração dos créditos de PIS/Pasep e Cofins-
importação, entendendo que inexiste na legislação qualquer vedação para
que tais créditos sejam objeto de ressarcimento, não podendo a
administração proibir onde a lei não proíbe;
k) Aduz que tendo sido excluídas as contribuições sobre a importação do
crédito a ser ressarcido, as mesmas não foram redirecionadas para
qualquer outra rubrica, tendo sido indevidamente tolhidas da
manifestante;
l) Prossegue afirmando que parte desse raciocínio se aplica à glosa dos
créditos referentes às devoluções de vendas, que foram utilizados apenas
para a dedução de contribuições, não sendo incluídos no rateio dos
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

créditos ressarcíveis. Afirma que a decisão acabou por excluir a
totalidade desse crédito das contas da Manifestante.
m) Quanto à exclusão das receitas financeiras da receita bruta para fins de
rateio proporcional, afirma que a legislação atual - Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003 - são expressas ao determinar que devem ser
contabilizadas como todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica;
n) Ao final, requer o reconhecimento integral do crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer (i) os créditos decorrentes de
devolução de vendas que haviam sido classificados pela empresa como ressarcíveis, mas que
foram descaracterizados pela Fiscalização; e (ii) os créditos de importação vinculados às receitas
de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, por meio do qual intenta (i) a reforma das glosas sobre as despesas de fretes de
transferência de produtos acabados entre as suas unidades; (ii) o ressarcimento de créditos
presumidos proveniente das atividades agroindustriais no patamar de 60% dos percentuais das
alíquotas básicas; e (iii) o cômputo da receita financeira no rateio proporcional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Dos créditos sobre os fretes de transferência de produtos acabados
entre as unidades
Nesse ponto, sustenta a Recorrente que a remessa dos produtos para os
centros de distribuição é essencial para sua venda, tendo que vista que os
produtos fabricados são perecíveis e que essas operações buscam cobrir a
larga extensão territorial do país. Além disso, aduz que presta serviço de
transporte em frota própria, para melhor controle da logística, e que esse
transporte demanda o atendimento de exigências sanitárias específicas,
especialmente quanto à refrigeração dos produtos, conforme Portarias no
326/1997 e 368/1998, expedidas pela Secretária de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

Com a nova definição de insumo estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.221.170/PR, ficou ainda mais claro, no meu
entendimento, que o frete – desde que, à luz do processo produtivo no
qual esteja inserido, atenda aos parâmetros da essencialidade ou da
relevância – não se afigura tão somente como um mero componente
acessório do custo de aquisição de um bem adquirido, assumindo, assim,
posição autônoma para que, na condição de serviço utilizado como
insumo, possa por si só gerar direito a crédito.
Referido entendimento decorre de duas premissas.
A primeira se exterioriza na ideia de que, para fins de tomada de créditos,
a delimitação do processo produtivo deve ser concebida sob um prisma
mais amplo, que contemple todos aqueles subprocessos afetos ao núcleo
do propósito econômico da empresa e não sob a restrita ótica de uma
“linha de montagem”, em que se pode objetivamente definir o seu
começo e o seu fim. Até porque esse enfoque é incapaz de acomodar a
complexidade
das
diferentes
atividades
econômicas
atualmente
desenvolvidas e - principalmente – não se mostra perfeitamente
conciliável com os próprios critérios da essencialidade e relevância, que
se utilizam do “teste da subtração” para definição do que é insumo.
O outro pressuposto é sobremaneira mais simples e decorre do
incontroverso fato de que o frete é, para todos os efeitos, um serviço
como outro qualquer, comportando direito ao crédito sempre que se
mostrar essencial ou relevante no contexto das atividades econômicas
desenvolvidas pela empresa, não se mostrando acertado, assim,
considerá-lo como serviço sui generis, recebendo distinto tratamento em
relação aos demais serviços adquiridos.
É claro que o novo “status” do frete não lhe retira da categoria de
componente do custo de aquisição de um bem adquirido – mesmo porque
tal condição decorre em verdade da ciência contábil - de modo que, no
caso das pessoas jurídicas que produzem ou industrializam bens
destinados a venda ou que prestam serviços, o frete poderá ensejar direito
a crédito autonomamente (desde que essencial ou relevante) ou como
componente do custo de aquisição.
Com efeito, de acordo com as considerações do voto-vista da Min.
Regina Helena Costa, no REsp no 1.221.170/PR, no plano dogmático,
havia três linhas de entendimento identificáveis no que concerne ao
alcance do termo insumo: i) a orientação restrita, que adotava como
parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos do IPI, isto é, a
aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto; ii) a
orientação intermediária, consistente em examinar, casuisticamente, se há
emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"),
prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência;
e, por fim, (iii) a orientação ampliada, cujas bases se aproveitam do
amplíssimo conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

Como consabido, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a linha
intermediária, que, se por um lado não tem alcance tão amplo como
aquele que se exterioriza pela legislação do IRPJ, tampouco é limitada
aos critérios físicos estabelecidos pela legislação do IPI, acarretando, a
meu ver, não só a necessidade de uma nova leitura acerca do conceito de
insumo como também de um novo entendimento a respeito do alcance do
termo “produção”, para fins de tomada de crédito das contribuições.
É que não parece razoável admitir que o STJ tenha abandonado a
orientação restrita a respeito do conceito de insumo, aproveitada da
legislação do IPI - que, a princípio, identificava como tal apenas os
insumos diretos, as matérias-primas e os produtos intermediários – e,
ainda assim, tenha continuado a acolher a ideia de que o termo
“produção” continue intrinsecamente ligado àquela legislação. Nessa
hipotética situação, não restariam compreendidas no conceito de insumo
aquelas atividades que, a despeito de serem manifestamente essenciais ou
relevantes e, assim, afetas à atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica, ocorrem fora dos rígidos limites do processo produtivo
em sentido estrito, isto é, daquele demarcado de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação do IPI.
Nesse contexto, penso que a leitura mais adequada para a questão passa
pela possibilidade de tomada de créditos em relação a todos os bens e
serviços que sejam essenciais ou relevantes - conforme definiu o STJ - e,
ao mesmo tempo, incluam-se naquele eixo central de atividades que, em
conjunto, revelem o próprio propósito econômico da pessoa jurídica,
ainda que tais atividades ocorram antes ou depois do rigoroso processo
produtivo delineado pela legislação do IPI.
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer
dispêndio, ainda que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se mostrem
essenciais ou relevantes. Conquanto a expressão “atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”, por sua generalidade, possa fazer
parecer que haveria insumos geradores de crédito em qualquer atividade
desenvolvida pela pessoa jurídica, a verdade é que todas as discussões e
conclusões lapidadas pelo STJ circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica
com atividades acessórias ao seu propósito econômico, diversas da
produção de bens e da prestação de serviços, não representam aquisição
de insumos, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa jurídica - até porque do
contrário estar-se-ia a adotar o conceito da legislação do IRPJ, que, como
vimos, fora igualmente rejeitado pelo STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o
processo produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

obstáculo para que referido dispêndio se encontre inserido no “eixo de
produção” da pessoa jurídica e, ainda, que o frete incorrido para
transportar os insumos para dentro do estabelecimento da pessoa jurídica
se revele como uma despesa qualquer, ensejando direito a crédito
somente por contabilmente compor o custo de aquisição, a ponto de
afastar a possibilidade de apuração de créditos somente porque o bem
transportado é desonerado.
De forma análoga, igualmente não considero razoável admitir que o frete
incorrido para transportar as mercadorias a serem vendidas pela empresa,
ainda que já acabadas, para localizações mais próximas de seus clientes
se traduza em mera despesa operacional ou - utilizando-se da mesma
linha cognitiva acima exposta - que o fato de o processo produtivo em
sentido estrito já ter se encerrado seja óbice para que esses valores se
reputem inseridos no “eixo de produção” da pessoa jurídica, afastando a
tomada de créditos. Tal conclusão se mostra ainda mais patente no caso
desses autos, pois que, em função do exíguo prazo de validade e da maior
suscetibilidade dos produtos vendidos a agentes externos – carnes e
derivados –, o transporte da mercadoria para centros de distribuição em
veículos adequadamente refrigerados para atendimento de normas
sanitárias também se mostra indispensável para manutenção da qualidade
dos produtos vendidos, o que, a meu ver, satisfaz o critério da
essencialidade.
Por outra perspectiva, também me parece plausível admitir que esses
dispêndios sejam admitidos como parcelas integrantes dos fretes nas
operações de vendas, haja vista que, ante a ampla extensão territorial do
país e a relevante capilaridade, típica da cadeia de consumo dos gêneros
alimentícios, me parece inexequível que os produtos perecíveis possam
ser remetidos direta e tempestivamente das unidades fabris para os
clientes espalhados em todo o território nacional.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso para admitir o
crédito apurado sobre o frete incorrido nas transferências de produtos
acabados.
Dos créditos presumidos das atividades agroindustriais – compensação
de ofício
Quanto ao ponto, sustenta a empresa que não seria possível à
Fiscalização proceder ao exame dos créditos presumidos da atividade
agroindustrial, porquanto tais valores não seriam objeto do presente
processo administrativo. Nesse sentido, argumenta que a compensação de
ofício sem autorização do contribuinte é ilegal e, portanto, não deve ser
admitida. Além disso, que o procedimento adotado pela autoridade de
cobrar débitos em processo de ressarcimento tem natureza de
lançamento, o que demanda a lavratura de auto de infração, nos termos
do que preconiza o art. 142 do CTN.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

Não merecem prosperar quaisquer desses argumentos.
É evidente que pode (deve!) o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil
proceder ao exame de toda e qualquer rubrica ou operação (na entrada ou
na saída) que possa gerar impacto no crédito ressarcível no período sob
análise, o que inexoravelmente é o caso do valor apurado a título de
créditos presumidos da agroindústria, que, por sua natureza, é passível de
dedução dos débitos apurados no período em questão, o que, direta ou
indiretamente, impacta na necessidade de consumo dos demais créditos
apurados, incluindo, nesse grupo, os valores ressarcíveis. Ainda mais
nesse caso, em que o sujeito passivo incluiu tais valores de forma
aglutinada com as demais aquisições no mercado interno, fazendo somar
equivocadamente à parcela ressarcível o crédito presumido do período.
Demais disso, tal procedimento não se confunde e, em verdade, não
guarda qualquer relação com a compensação de ofício, não havendo
qualquer reparo a ser feito no procedimento fiscal.
Por fim, quanto à necessidade de lavratura de auto de infração para a
consideração de débitos originariamente não incluídos na apuração pelo
sujeito passivo, tal matéria encontra-se atualmente estabilizada no
enunciado de no 159 deste Conselho, verbis, em sentido oposto ao
defendido:
Súmula CARF no 159
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Isto posto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Dos créditos presumidos das atividades agroindustriais – alíquota
aplicável
Quanto ao cálculo do crédito presumido, sustenta que, desde a edição da
Lei no 12.865/2013, restou evidente que o percentual de 60% se aplica a
todos os produtos mencionados no artigo 8o, parágrafo 3o, inciso I, da Lei
no 10.925/2004, que tenham sido adquiridos como insumos. Sendo tal
norma interpretativa, aplica-se o artigo 106, I, do CTN. Cita
jurisprudência do CARF.
Tem razão a Recorrente nesse ponto, mas com ressalvas.
Sobre a questão, de fato o dispositivo interpretativo invocado pela
Recorrente pacificou o entendimento segundo o qual o percentual da
alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do
insumo que aplicou para obtê-lo.
A matéria é também objeto do enunciado de no 157 deste Conselho:
Súmula CARF no 157
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Ocorre que o Relatório de Ação Fiscal deixa claro que as glosas que
recaíram sobre os créditos presumidos se deram não só pelo
entendimento - já superado, conforme acima expus - de que as aquisições
de origem não animal deveriam ter o crédito presumido calculado
mediante a aplicação de alíquota correspondente a 35% da alíquota
básica da contribuição prevista na Lei no 10.637/2002, resultando no
percentual de 0,99%, conforme previa o inciso II do parágrafo 3o do
artigo 8o da Lei no 10.925/2004 (e-fls. 423/424). As glosas se deram
também porque o sujeito passivo, em algumas dessas aquisições, teria se
utilizado da alíquota cheia (1,65%), o que, de fato não encontra qualquer
respaldo legal. Veja-se (grifei):
Em relação à matéria, a legislação em vigor, mais especificamente o
artigo 8o da Lei n° 10.925/2004, em seu § 3o, inciso I, estabeleceu que o
crédito presumido de PIS, na aquisição de produtos de origem animal,
efetuada junto a determinados fornecedores, será calculado mediante
aplicação, sobre o valor da aquisição, de alíquota correspondente a 60%
daquela prevista no artigo 2 o da Lei n° 10.637/2002, que é de 1,65%. Em
síntese, a alíquota é de 0,99%). Ao examinar-se o arquivo apresentado
pela Eleva, verificou-se que, de fato, a maioria das aquisições de
produtos de origem animal teve o respectivo crédito presumido
calculado mediante aplicação da alíquota de 0,99% sobre o valor da
compra, chamado por ela de base. Todavia, em outras aquisições de
produtos de origem animal, principalmente leite, a contribuinte
utilizou a alíquota de 1,65%. Algumas cópias de notas fiscais
comprobatórias dessas aquisições encontram-se em anexo (folhas 143 a
147). Em consequência, tem-se que a Eleva apropriou, indevidamente,
crédito presumido de PIS em montante superior àquele admitido pela
legislação.
Quando da aquisição dos demais produtos, à exceção daqueles de origem
animal, o mesmo artigo 8o da Lei n° 10.925/2004, no seu § 3o, inciso II,
estabeleceu que o crédito presumido seria calculado, para os fatos
ocorridos no quarto trimestre de 2006, mediante aplicação, sobre o valor
da aquisição, de alíquota correspondente a 35% de 1,65%. Em resumo, a
alíquota seria de 0,5775%). Todavia, por ocasião da análise do arquivo
entregue pela Eleva, constatou-se que a maioria das aquisições desses
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

demais produtos, de origem não animal, tais como soja, milho, sorgo
e farelo de soja, teve o respectivo crédito presumido calculado
mediante aplicação da alíquota de 0,99% sobre o valor da compra.
Em outras aquisições desses mesmos produtos, a contribuinte utilizou
a alíquota de 1,65%. Algumas cópias de notas fiscais comprobatórias
dessas aquisições encontram-se em anexo (folhas 148 a 164). Mais uma
vez, tem-se como consequência que a Eleva apropriou, de modo
indevido, crédito presumido de PIS em montante superior àquele
admitido pela legislação.
Dessa forma, dou provimento parcial ao recurso para que o crédito
presumido seja apurado com o uso da alíquota a ser determinada com
base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela
referida agroindústria e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo, nos termos da Súmula CARF no 157.
Dos créditos presumidos das atividades agroindustriais – possibilidade
de ressarcimento
A Recorrente também aduz ser ilegal o Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 15, de 2005, naquilo que este ato restringe a utilização do crédito
presumido previsto na Lei no 10.925/2004, à dedução do Pis e da Cofins
apuradas no regime de incidência não-cumulativa. Para isso, afirma que o
Sistema Tributário Brasileiro prevê a possibilidade de dois pleitos
administrativos distintos para requerer o recebimento de créditos pelo
contribuinte - o ressarcimento e a restituição, sendo que esta última é
aplicável apenas aos casos de pagamento indevido ou a maior. Deste
modo, entende ser de rigor seu direito ao ressarcimento e à compensação,
conforme autorizam as Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
Sem qualquer razão a Recorrente.
A jurisprudência desse Conselho é pacífica (Acórdãos no 3402-009.486,
de 27/10/2021; no 9303-012.452, de 18/11/2021; no 3201-008.456, de
26/05/2021; no 3003-001.882, de 17/06/2021; no 3401-009.433, de
29/07/2021; e centenas de outros) em reconhecer que o crédito
presumido apurado na forma do artigo 8o da Lei no 10.925/2004
originariamente somente podia ser utilizado para dedução do PIS/Pasep e
da Cofins, devidas em cada período de apuração, nos termos do que
expressamente dispõe o caput desse dispositivo.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.

Inaplicáveis
as
disposições
contidas
nas
Leis
no
10.833/2003 (art. 6o, §§ 1o e 2o) e no 10.637/2002 (art. 5o, §§ 1o e 2o), na
medida em que dizem respeito apenas à possibilidade de os créditos
básicos das contribuições (e não os presumidos!), vinculados a operações
de exportação, serem ressarcidos ou utilizados em compensações. Tanto
é assim, que somente com o advento da Lei no 12.431/2011, que incluiu o
artigo 56-A na Lei no 12.350/2012, passou a ser possível o ressarcimento
ou a compensação de créditos presumidos da agroindústria vinculados a
receitas de exportação, e desde que o pedido de ressarcimento ou a
declaração de compensação seja efetuado, relativamente aos créditos
apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao da publicação daquela Lei, o que não se verifica.
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a
2008, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação
desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta
Lei, a partir de 1o de janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Portanto, nego provimento ao recurso em relação à possibilidade de
ressarcimento ou compensações dos créditos presumidos.
Do cômputo da receita financeira no rateio proporcional.
Por fim, sustenta a Recorrente nesse particular que as receitas
financeiras, ainda que submetidas à alíquota zero, devem ser incluídas no
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

cômputo para fins de rateio proporcional de créditos, já que não cabe ao
intérprete criar distinção prejudicial ao contribuinte onde a lei não o fez.
Cita, a esse respeito, o artigo 3o, parágrafo 8o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e diversos precedentes do CARF nesse sentido.
Sem razão a Recorrente nesse ponto.
É evidente – e esse colegiado assim já decidiu (Acórdão no 3401-
007.115, de 20/11/2019, rel. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) –
que as receitas financeiras, por não se relacionarem a receitas de vendas
de bens ou da prestação de serviços, não integram o montante da receita
bruta total (e, por consequência, a parcela não tributada), utilizada(s) na
determinação do percentual previsto no inciso II do parágrafo 8o do
artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, a ser aplicado no
rateio para imputação de créditos entre as receitas do mercado interno
tributadas e não tributadas,. Veja-se:
Acórdão no 3401-007.115, de 20/11/2019, rel. Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. RECEITA BRUTA
MERCADO INTERNO X RECEITAS NÃO TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO. EXCLUSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À
ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, não integram o
montante da receita bruta total utilizada na determinação do percentual a
previsto no inciso II do parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 por estarem excluídas da base de cálculo
de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins. Por não se
relacionarem a receitas de vendas também não devem ser consideradas no
cálculo rateio para atribuição de créditos entre as receitas do mercado
interno tributadas e não tributadas.
Com efeito, não há que se falar em qualquer constrição ao direito do
contribuinte não prevista em lei, na medida em que a leitura atenta do
parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
deixa claro que o direito creditório apurado pelas hipóteses previstas ao
longo dos incisos do caput daquele dispositivo precisa ser vinculado –
aqui entendido no sentido de contribuir para a sua formação – às
receitas de vendas de bens ou da prestação de serviços submetidas ao
regime não cumulativo, o que não é o caso das receitas financeiras. Tanto
é assim que, em qualquer caso, o método do rateio só é aplicado aos
custos, despesas e encargos comuns, devendo o crédito ser apropriado
diretamente nas hipóteses em que o custo, despesa ou o encargo em
questão contribuir única e exclusivamente para a formação de um tipo de
receita.
A esse respeito, percebo que algumas das posições divergentes (ver
Acórdãos no 3402-007.241, 29/01/2020, rel. Maysa de Sá Pittondo
Deligne; no 3301-006.882, de 26/09/2019, rel. Marcelo Costa Marques
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

d'Oliveira) adotam como suas as razões dispostas ao longo do voto da
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula (Acórdãos n.o 3402-
005.317 e 3402-005.326), que, por seu turno, centra-se na ideia – não tão
adequada, a meu ver – de que as receitas financeiras integram, sem
quaisquer particularidades, a receita bruta da não-cumulatividade do
mesmo modo que a integram as receitas de vendas de bens ou da
prestação de serviços:
No entanto, as receitas financeiras integram, sim, a receita bruta não
cumulativa, INCLUSIVE, posteriormente aos períodos de apuração sob
análise, mediante o Decreto no 8.426/2015, foram restabelecidas as
alíquotas das contribuições de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa dessas contribuições.
Com efeito, é preciso diferenciar a apuração das contribuições pelo
regime não cumulativo em relação às receitas de vendas de bens ou da
prestação de serviços, conforme sistemática disposta nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, da apuração das contribuições devidas
pelas pessoas jurídicas, também submetidas ao regime não cumulativo,
mas em relação àquelas receitas que recebem tratamento particular pela
lei tributária, como é o caso das receitas financeiras, tratada pelo
parágrafo 2o do art. 27 da Lei no 10.865/2004, dispositivo, inclusive, cujo
caput delega ao Poder Executivo autorizar justamente o desconto de
crédito (!) em relação às despesas financeiras.
Isto posto, nego provimento ao recurso nesse particular.
Por todo o acima exposto, dou provimento parcial ao recurso (1) para
admitir o crédito apurado sobre o frete incorrido nas transferências de
produtos acabados; e (2) para que o crédito presumido seja apurado com
o uso da alíquota a ser determinada com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo, nos termos da Súmula CARF no
157, restringindo, contudo, sua utilização à dedução da contribuição devida.

Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010267/2007-63

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: (1) para, observados os demais
requisitos da lei, admitir o crédito apurado sobre o frete incorrido nas transferências de produtos
acabados e (2) para que o crédito presumido seja apurado com o uso da alíquota a ser
determinada com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo, nos termos da
Súmula CARF no 157, restringindo, contudo, sua utilização à dedução da contribuição devida.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1590
DF CARF MF
Original